Tribunal: TJMT
Processo: 1025324-29.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025324-29.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EVOLUCAO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 37.469.295/0001-50 (APELANTE), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), THIAGO LUIZ DA COSTA - CPF: 019.471.021-17 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), THIAGO LUIZ DA COSTA - CPF: 019.471.021-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CIRURGICA GONCALVES LTDA - CNPJ: 15.371.628/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), TERTULIANO GONCALVES DA COSTA - CPF: 171.769.301-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
:
EVOLUCAO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

LTDA

APELADO(S):
ITAU UNIBANCO S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NOVAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 286/STJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa devedora contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fundados na alegação de inexistência de título executivo, ausência de encarte do título original e cerceamento de defesa por negativa de exibição dos contratos bancários originários.

O título executivo baseia-se em Cédula de Crédito Bancário resultante de renegociação de diversos contratos bancários, com previsão expressa de encargos, taxas e vencimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em definir se há irregularidades no título executivo que comprometam sua liquidez, certeza e exigibilidade, bem como se há cerceamento de defesa em razão da ausência de documentos originários dos contratos renegociados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Demonstrada a ocorrência de novação da dívida, com substituição integral das obrigações anteriores, não se aplica a Súmula 286 do STJ, sendo desnecessária a apresentação dos contratos pretéritos.

5. A Cédula de Crédito Bancário preenche os requisitos legais para título executivo extrajudicial, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJMT.

6. Inexistência de cerceamento de defesa, dado que os autos estavam suficientemente instruídos com documentos que demonstram a origem, renegociação e exigibilidade do débito executado.

7. Rejeição da alegação de nulidade e manutenção da sentença de improcedência dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É inaplicável a Súmula 286 do STJ nas hipóteses em que houver novação da dívida originária por meio de Cédula de Crédito Bancário, sendo desnecessária a juntada dos contratos anteriores à renegociação.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 360, I; Código de Processo Civil,
arts
. 355-I, 487-I, 920-II; Lei no 10.931/2004, art. 28, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2.022.105/MS, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 13.6.2022; TJMT, Ap. Cível 1001028-96.2020.8.11.0003, rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 03.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por EVOLUÇÃO MED – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA., contra sentença de improcedência (ID. 285005364 – Autos de Origem no 1025324-29.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pela empresa recorrente, mantendo a validade do título executivo e sua inclusão no polo passivo da execução, sob os seguintes fundamentos:

“
EVOLUÇÃO MED – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, devidamente qualificado nos autos, ingressaram com a presente Ação de EMBARGOS À EXECUÇÃO, em face da Ação de Execução no 1005881-92.2024.8.11.0041, qual foi distribuída em 19.02.2024, visando o recebimento do valor original de R$465.07,76, fundamentada na CCB no 884795137733 de id no 141734179 – pág. 01 a 11 do feito principal. Postulou pela concessão da gratuidade de justiça.

Arguiu que foram avençados contratos, quais foram renegociados e estão indicados no item 2 do título executivo (acima citado), agrupados sob o no 88479513773323275, são eles:

a) CX RESERVA no 000143300670252 de 24/09/2022 no valor de R$ 98.969,00, previsão de vencimento em 24/10/2023, com saldo devedor de R$ 101.448,34;

b) LIMITE DA CONTA no 000143300379920 de 23/09/2023, no valor de R$ 60.954,67, previsão de vencimento em 23/10/2023, com saldo devedor de R$ 67.562,98;

c) GIROPRE AMEX no 000002105640300 de 01/06/2022, no valor de R$ 202.397,84, previsão de vencimento em 31/08/2026 com saldo devedor de R$ 202.779,15;

d) GIROPRE DEV SOL no 000002097771576 de 23/05/2022, no valor de R$ 19.323,60, previsão de vencimento em 20/08/2024 com saldo devedor de R$ 19.430,14;

e) GIROPRE DEV SOL no 000002087627077 de 12/05/2022, no valor de R$ 30.960,71, previsão de vencimento em 09/08/2024 com saldo devedor de R$ 31.019,04; e,

f) GIROPRE AMEX no 000001937682530 de 29/11/2021, no valor de R$ 10.516,43, previsão de vencimento em 28/12/2023 com saldo devedor de R$ 10.536,24.

E mais, que destes instrumentos, todo o encadeamento negocial, citados possuem juros abusivos e ilegalidade de cláusulas contratuais, culminando em excesso da execução.

Afirmou a inexistência de fraude a execução; inexistência de título executivo hábil; a revisão dos contratos com aplicação de juros em 1,23% a.
m e
no máximo em 1,73% a.am; descaracterização da mora; a extinção da execução; exclusão dos protestos e negativação dos executados, ora embargantes; a exibição de documentos; a procedência da demanda com condenação em honorários advocatícios – id no 159247601.

A inicial foi indeferida no id no 166799728, por ausência de recolhimento das custas.

Em grau recursal foi determinado o prosseguimento do feito – id no 178863636.

A demanda foi recebida no id no 178870796.

No id no 183207859, o embargado impugnou as alegações dos embargantes, alegando a inexistência de excesso de execução e manutenção do avençado.

Consignou que necessário o reconhecimento do GRUPO ECONÔMICO FRAUDULENTO, porquanto as empresas são administradas pelos mesmos sócios, bem como a desconsideração da personalidade jurídica, para que respondam solidariamente pela ação, tendo em vista o abuso da personalidade e confusão patrimonial praticado pela empresa executada e empresas requeridas, somado aos claros indícios convincentes de que a empresa Executada está
promovendo o esvaziamento do seu patrimônio e transferindo o restante para outra empresa do grupo.

A réplica foi aportada no id no 186080960, rechaçando as ilações do embargado.

Os autos vieram conclusos.

É o Relatório. Fundamento.

DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho documental e, estes já estão nos autos para receber decisão, cabendo julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil, dispensando produção de provas em audiência ou pericial.

Ultrapassado esse ponto, tem-se que processo tramitou regularmente, não havendo nulidades que possam maculá-lo, nem vícios a serem suscitados de ofício, razão pela qual se passa a enveredar pelo mérito da causa.

I - DO MÉRITO e ENCARGOS

De proêmio, quanto a ilação de fraude na formação do grupo econômico, tenho que ficou esclarecido no feito principal, no id no161309831, senão vejamos:

“Vistos, etc.
Analisando os autos, denota-se que apesar das ilações do credor no id no 160014063, não há prova efetiva nos autos de que se trata de formação de grupo econômico com o intuito fraudulento entre as referidas empresas. Nesse sentido a empresa EVOLUÇÃO MED aceitou sua inclusão no polo passivo da demanda, reiterando que não há atos fraudulentos ou qualquer manobra furtiva. A jurisprudência Pátria tem reconhecido a existência de grupo econômico de fato sempre que diferentes pessoas jurídicas atuarem sobre o influxo de uma vontade comum, manifestada pelo controle ou administração dos mesmos sócios (total ou parcialmente) e, ainda, compartilharem estrutura administrativa em algum nível, o que não se verifica neste feito, assim, em que pese tenha afirmado o executado que se trata de empresa familiar, não há evidencias de que estejam tentando furtar-se de cumprir com suas obrigações. Deste modo, deverá permanecer no polo passivo da ação, apenas os devedores ditados no título executivo. No mais, exclua-se a Evolução Med da autuação.”

Deste modo, tenho que não há que se falar em rediscussão do já exposto no feito associado.

Por outro lado, compulsando o feito, verifico que avença se trata do contrato de id no 141734179 – pág. 01 a 11 – feito principal, qual consta a ocorrência de renegociação dos contratos descritos abaixo, de final 252, 300, 576, 077, 530, com aplicação de juros remuneratórios de 1,90%
a.m
e 25,73%
a.a
, o que por si evidencia a legalidade dos juros:

Ora, referente a arguição de que há ilegalidade em face da ausência da apresentação dos títulos antigos, fica evidente da CCB executada, que houve a renegociação, alterando-se os juros, como especificado no título, mantendo a garantia.

Mas, o embargante anuiu com a referida negociação, como se denota do ciente no id no 141734179 – pág. 01 a 11, não havendo que arguir nulidade após usufruir do valor emprestado pelo embargado e como este mesmo consignou em sua defesa, o executado, ora embargante, livremente contratou com o Banco Embargado, anuindo expressamente com os encargos, taxas e juros, como também assumiu as consequências pela inadimplência, e agora, não quer mais assumir com o que foi firmado.

E, no id no 159250900 – pág. 05, item 11, vemos a aplicação de multa de 2% e juros moratórios de 1%, encargos compatíveis entre si.

Posto isso, analisando o feito, clarividente que inexiste a abusividade anunciada, cuja taxa de juros está dentro do patamar legal, uma vez que fora avençado como supracitado e com a anuência da parte embargante no id no id no 141734179 – pág. 01 a 11 - feito principal do feito principal, qual ficou bem ciente dos termos ali postos.

Desta feita, patente a certeza, liquidez e exigibilidade. Além do mais, diante da ausência de pagamento das prestações, por evidente que ocorreu o vencimento antecipado, inexistindo ilegalidade por parte do exequente, cujo título encontra-se devidamente assinado, inexistindo mácula ou vício, como ficou comprovado nos autos.

Denota-se do referido contrato, que encontra regularmente assinado com a implicação de juros legais, cumprindo todos os requisitos de validade do título e, com a fixação dos juros, não havendo que se falar em ausência de liquidez e indicação dos índices aplicados.

E, do simples compulsar os autos, evidencia-se que o título executivo extrajudicial preenche os requisitos de sua natureza, assim, não há que se falar em inexistência de débito, pois o título é líquido certo e exigível, bem como inexiste prova de cerceamento de defesa, como faz crer a embargante, pois a execução está embasada em título executável.

Por todos os ângulos, depreende-se dos autos que não há ilegalidade a ser reconhecida, sendo legítima a execução movida pelo embargado em desfavor da parte embargante, pois a Cédula objeto da execução, qual possui taxa de juros no patamar de mercado e, de acordo com a natureza do negócio jurídico firmado.

De toda sorte, não há nos autos fatos que venham a alterar o decidido nos autos associados, razão pela qual os embargos apresentados merecem ser rejeitados in
totum
.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por Resolução de Mérito a presente AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO e NÃO
ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c/c. artigo 920, II, primeira parte, do Novo Código de Processo Civil, permanecendo os contratos como pactuados entre as partes, por inexistir vícios a nulificar a Execução, possuindo o título executado, certeza, liquidez e
exigibilidade, com juros legais, capaz de aparelhar a respectiva ação.

Condeno a parte autora nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, ficando a parte embargante intimada a pagar a condenação em quinze dias do trânsito em julgado, sob pena de multa de dez por cento e penhora.

Extraiam-se cópias dos julgados e da certidão do trânsito em julgado, juntando-as na Ação de Execução no 1005881- 92.2024.8.11.0041, associada, certificando-se.
”

Em razões recursais (ID. 285005370), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

-
Inexistência de título executivo: afirma que a Cédula de Crédito Bancário (CCB) apresentada não está acompanhada dos contratos originários e não demonstra liquidez, exigibilidade e certeza, nos termos legais, tendo havido violação ao §2o do art. 28 da Lei no 10.931/04;

-
Ausência do encarte do título original: sustenta a necessidade de apresentação da via original do título para fins de execução, como requisito de formação do processo executivo;

-
Violação do art. 396 do CPC e cerceamento de defesa: alega que houve negativa ilegítima à exibição dos contratos bancários originários e documentos essenciais, o que inviabilizou o exercício pleno da ampla defesa e justifica a anulação da sentença para regular instrução probatória.

A parte apelada apresenta contrarrazões (ID. 285005380), nas quais
r
ebate os argumentos recursais e defende a regularidade formal e material do título executivo, sustentando que a apelação reproduz argumentos já enfrentados nos embargos à execução, sem impugnação específica à sentença
.

Impugna o pedido de gratuidade de justiça, sob argumento de que a apelante é assistida por advogado particular desde o início do processo, o que evidenciaria ausência de hipossuficiência.

Dispensado o parecer ministerial em razão da matéria exclusivamente privada e da inexistência de parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo não efetuado, tendo a parte recorrente requerido gratuidade de justiça (ID. 285005370).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
:
EVOLUCAO MED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

LTDA

APELADO(S):
ITAU UNIBANCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Embargos à Execução movida por EVOLUÇÃO MED – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, em face do ITAÚ UNIBANCO S.A., que promove execução com base em Cédula de Crédito Bancário no 884795137733, emitida no valor de R$ 432.775,89.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

PRELIMINAR

DA
GRATUIDADE
DE JUSTIÇA

De proêmio,
registro que
esta
Egrégia Câmara
Recursal
já se pronunciou sobre a
matéria
quando do julgamento do agravo de instrumento n.
1025324-29.2024.8.11.0041
(ID.
251581691
).

Naquela oportunidade
, restou c
onced
id
o os benefícios da justiça gratuita em sede recursal
diante da demonstração do
cumental da insuficiência financeira da recorrente
,
por conseguinte,
se faz
mister a manutenção do benefício pelos mesmos fundamentos
.

“In
casu
, em análise minuciosa dos documentos e elementos de convicção acostados ao processo de origem e o contexto fático do processo apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada.

Percebe-se assim, que a Apelante comprova em sede recursal, mediante juntada de Relatório de situação fiscal, Declaração de informações socioeconômicos e fiscais 2021 (DEFIS) ID. 245025651, Recibo de entrega de DEFIS 2021 ID. 245025652, Declaração de informações socioeconômicos e fiscais 2022 ID. 245025654, Recibo de entrega de DEFIS 2022 ID. 245025655, Declaração de informações socioeconômicos e fiscais 2023 (DEFIS) ID. 245025656, Recibo de entrega de DEFIS 2023 ID. 245025657, Certidão negativa de bens ID. 245025658, 245025660 e 245193693, preenchem os requisitos necessários à concessão da gratuidade.

Por isso, com razão a Apelante em seu pleito.

Desta forma, ante a demonstração de hipossuficiência, mostra-se necessário a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em sede recursal, tendo em vista a impossibilidade de recolhimento de custas por parte do apelante, bem como, o disposto no art. 5o, LXXIV da Constituição Federal.

Registro ainda, que, tal concessão dos benefícios da justiça gratuita, abarcará apenas e tão somente o conhecimento do presente apelo em grau recursal, tendo em vista, que concessão de tal benefício em grau recursal, opera efeitos
ex
nunc. Nesse sentido é a jurisprudência hodierna: “[...]”

Igualmente, não há óbice para a concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica, de acordo com o exposto pelo Artigo 98 do Código de Processo Civil, bem como considerando a demonstração inequívoca de impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme Súmula 418 do STJ.

Pelo exposto, conheço do recurso de Apelação, e, ante a demonstração de pobreza, concedo os benefícios da justiça gratuita em sede recursal.”

MÉRITO

1. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – VIOLAÇÃO AO ART. 28, §2o, DA LEI No 10.931/04

A parte recorrente sustenta que a Cédula de Crédito Bancário executada não possui os requisitos de certeza e liquidez exigidos para sua execução, por ausência de documentos comprobatórios das dívidas originárias que deram origem à renegociação, violando o §2o do art. 28 da Lei no 10.931/04.

Pois bem. Primeiramente cumpre salientar que a possibilidade de revisão de contratos renegociados, na forma da Súmula no 286 do STJ, somente tem lugar se as obrigações originárias não tiverem sido novadas.

Assim, se a obrigação originária é substituída por completo pela obrigação exequenda, com natureza diversa da renegociada, e sem que, no caso de descumprimento do novo pacto, haja
o
retorno das partes ao status quo ante, estipulando-se, ao contrário, a incidência de encargos de inadimplemento diversos, a obrigação primeira extingue-se integralmente, prevalecendo a substituta.

Ou seja, se a obrigação renegociada sofreu mutação substancial, adquirindo nova natureza, não há como garantir-se ao obrigado a prerrogativa de discutir aspectos do pacto que se extinguiu pela novação, tornando-se, pois, inaplicável a orientação da Súmula no 286 do STJ.

No caso em exame, o contrato objeto da execução preenche todos os requisitos da novação previstos no art. 360, I, do Código Civil, pois (i) há dívida anterior, (
ii
) houve acordo de reestruturação com nova obrigação, e (
iii
) há
nítido
ânimo de novar
.

Em relação ao último aspecto (
ânimo de novar), convém destacar que
, embora
conste dispositivo
registrando confissão “sem intenção de novar” – vide
a cláusula contratual
grifada pela apelante sob ID.
240085718 - Pág. 3
–
,
entendo que o texto contratual se refere
tão somente
ao devedor, e no sentido de resguardar as garantias
originariamente
presta
da
s.

Ainda, nota-se que o texto
estabelece como sendo uma faculdade do credor optar por
considerar os efeitos do contrato de
refinanciamento
ou retomar o
s termos originais, sendo que, in
casu
,
a Ação de Execução n.
1005881-92.2024.8.11.0041
demanda pelo banco apelado
se
fundamenta
exclusivamente
na
Cédula de Crédito Bancário
Refin
(Refinanciamento de Dívida
-
ID. 240085718)
e seus respectivos termos
.

Tanto é que a planilha de débitos
que instrumentaliza
a execução

(
ID.
141734182
),
demonstra
a incidência dos parâmetros contratuais
(novados)
estabelecidos n
o refinanciamento.

Logo, diante do caráter de nítida novação do contrato exequendo, descabida é a revisão dos encargos dos contratos anteriores, razão pela qual o banco
exequente não
está
obrigado a apresentar os respectivos instrumentos novados ou demonstrativos antigos, nos termos da jurisprudência do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. REVISÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 286/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. 2. A admissibilidade de se revisar as cláusulas dos contratos anteriores deverá ser afastada quando houver evidente intuito de novar os instrumentos, notadamente em seus elementos substanciais, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286/STJ. Nesse caso, torna-se desnecessária a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação e do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito. Precedentes. Acórdão a quo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.022.105/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022,
DJe
de 15/6/2022)

Na mesma linha, o TJMT já se manifestou:

“E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A INTIMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA APRESENTAR OS CONTRATOS ANTERIORES AO FIRMADO ENTRE AS PARTES – CONTRATO COM CLÁUSULA LITERAL E EXPRESSA DEMONSTRANDO A INTENÇÃO DE NOVAR – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO DE ENCARGOS DE CONTRATOS EXTINTOS POR NOVAÇÃO – DESNECESSÁRIA EXIBIÇÃO DOS PACTOS NOVADOS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 286 DO STJ - DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. “[...] A admissibilidade de se revisar as cláusulas dos contratos anteriores deverá ser afastada quando houver evidente intuito de novar os instrumentos, notadamente em seus elementos substanciais, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286/STJ. Nesse caso, torna-se desnecessária a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação e do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2 .022.105/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022,
DJe
de 15/6/2022). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10228718720248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024)

APELANTE (s): AMÉRICA RECICLAGEM EIRELI - EPP APELANTE (s): LUCI MARA ZAMPRONI BRANCO APELANTE (s): PATRICIA ZAMPRONI BRANCO APELADO (s): BANCO DO BRASIL S/A E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO) – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA APURAÇÃO DO QUANTUM EXEQUENDO – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS SUBSTITUÍDOS PELA CÉDULA EXEQUENDA E RESPECTIVOS DEMONSTRATIVOS DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – TÍTULO EMITIDO PARA NOVAÇÃO DE VÁRIAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DE NATUREZAS DIVERSAS (ART. 360, I, DO CC/2002)– CONTRATOS EXTINTOS POR NOVAÇÃO – OBRIGAÇÃO EXIBITÓRIA INEXISTENTE - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 286 DO STJ – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – EVENTUAL EXCESSO DE EXECUÇÃO AFERÍVEL POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS – RECURSO DESPROVIDO. Há que ser afastada a revisão das cláusulas dos contratos anteriores quando o título exequendo os tiver extinguido e substituído integralmente,
novando-os
em seus elementos substanciais, o que impede a incidência da Súmula 286 de STJ. Precedentes do STJ. Nesse caso, torna-se desnecessária a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação e do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito (
AgRg
no REsp n. 1.407.104/MG). Desnecessária prova pericial quanto os parâmetros e a metodologia para calcular o débito são didáticos e de fácil compreensão, bastando um simples cálculo aritmético para chegar ao valor correto. Se o (s) embargante (s) não indicam nem demonstram a existência de qualquer fato ou circunstância capaz de extinguir ou modificar o crédito exequendo, tais como possíveis encargos ilegais e/ou abusivos capazes de fazer avolumar indevidamente o quantum exequendo, não pode juízo conhecê-los de ofício, à luz da Súmula 381 do STJ.- (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001028-96.2020 .8.11.0003, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2023)

Sob esse contexto
,
não há que falar em
ausência do encarte do título original
, tampouco
cerceamento de defesa
, notadamente pela desnecessidade d
a
juntada dos contrato
s

pretéritos
diante da novação
via

Cédula de Crédito Bancário
Refin
(Refinanciamento de Dívida -
ID. 240085718)
que subsidia a
ação de
execução
.

Assim,
cumpre observar que o Juízo de origem
acertadamente
decidiu pela improcedência sem qualquer vício de forma ou nulidade processual, estando os autos suficientemente instruídos com cópia integral do título, planilha de débito e documentos contábeis que atestam a origem e evolução da obrigação
novada
,
devendo ser mantida
incólume
a sentença vergastada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de parcial procedência, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões ora apresentadas.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em
5
% (
cinco
por cento) sobre o valor da
causa
, observado o limite legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025